Tribunal: TJDFT
Processo: 0738913-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AGÊNCIA DE TURISMO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. ABALO PSICOLÓGICO. AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO DE VOO E DE ASSISTÊNCIA. ATRASO PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. DANO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para, em solidariedade com a empresa aérea, condená-la ao pagamento de R$ 3.491,48, a título de danos materiais, e de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Nas suas razões recursais, afirma, em preliminar, que não possui legitimidade passiva. No mérito, alega que o caso é de responsabilidade exclusiva da empresa aérea e que não há que se falar em danos materiais ou morais. Ainda, subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos (ID 44941972 e 44941973). Contrarrazões apresentadas (ID 44941978).
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A agência de turismo que participa da cadeia de fornecimento de serviços na qualidade de intermediária de venda exclusiva de passagens ou de pacotes de viagem é solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor a teor do que dispõe o p. único do art. 7o do CDC. A responsabilidade por danos aos consumidores recai sobre todos os fornecedores da cadeia (art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o, do CDC). No caso de venda exclusiva de passagens aéreas, em que pese a Jurisprudência do STJ, ressalte-se que, além de não possuir efeito vinculante, o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal é no sentido de que a responsabilidade é solidária. Precedente: (Acórdão 1389239, 07057030420218070020, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a 1a Turma Recursal tem o entendimento de que a discussão sobre a responsabilidade solidária entre as agências intermediadoras e a companhia aérea no descumprimento do contrato é matéria que diz respeito ao mérito da questão e, pela teoria da asserção, a empresa que intermediou a venda exclusiva das passagens aéreas possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda. Segue o entendimento. (Acórdão 1384749, 07016301620218070011, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. A regra estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor é da solidariedade entre todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo (artigo 7o, parágrafo único; artigos 18 e 19; artigo 25, § 1o, do CDC).
6. Conforme a documentação apresentada aos autos, o autor adquiriu passagens aéreas de ida e volta para si e sua família, sendo o voo da volta alterado pela empresa aérea (ID 44941914), tendo que adquirir novas passagens para seu retorno a Brasília, comprovando que gastou o valor de R$ 3.491,48 (ID 44941910 e 44941912).
7. A falha na prestação do serviço é evidente, já que o transporte contratado não foi finalizado pelos fornecedores de serviço. Diante disso, o dano material decorrente do que foi gasto para realizar a viagem deve ser indenizado, de forma solidária, pelos fornecedores do serviço.
8. Sobre os danos morais, esses possuem a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
9. No caso em análise, a alteração unilateral do voo sem informação prévia ao passageiro, a ausência de reacomodação em outro voo, a ausência de assistência material, aliadas ao atraso de 9 horas para chegada no destino final que provocou a perda de compromissos profissionais, tudo isso com um bebê de colo, em cidade outra que não a de residência do autor, implica em evidente dano e abalo psicológico ao autor.
10. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelo consumidor. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.
11. O quantum deve permanecer no patamar de R$ 4.000,00 para o autor, pois assim atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, serve como função pedagógica à empresa lesante e se coaduna com seu poder econômico.
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.